Tribunal: TJDFT
Processo: 0741285-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil quanto ao chamamento ao processo da União e do Banco Central. O impugnante agrava, alegando a incompetência do juízo de origem para determinar a existência ou não de interesse da União no feito, bem como defendendo a necessidade de a União e o Bacen integrarem a lide. Aduz que a decisão agravada prejudicou o exercício do amplo contraditório, já que os demais devedores solidários podem contribuir na defesa e na verificação e apuração de eventual quantum debeatur, e ainda contraria a tese fixada no REsp repetitivo no 1.145.146/RS, a respeito da facultatividade dada ao devedor de promover o chamamento ao processo dos demais devedores solidários. Acrescenta que a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. Não obstante os fundamentos do Agravante, tenho que a r. decisão agravada, que rejeitou o pedido de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, condenados em ação civil pública, merece ser mantida até que seja apreciada em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, dado que proferida em total consonância com a farta jurisprudência em torno do tema. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator